Tribunal: TJMT
Processo: 1014112-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014112-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRASIELLA AMANDA FEITOSA - CPF: 045.294.141-59 (ADVOGADO), RODOLFO ABUD CABRERA - CPF: 067.523.318-63 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), SANDRO TAVARES DA SILVA - CNPJ: 15.015.063/0001-99 (AGRAVADO), JULIANA BORGES DE SOUZA - CPF: 051.315.441-81 (ADVOGADO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. contrato verbal para construção de barracão destinado ao armazenamento de rações utilizadas em atividade pecuária. integração à cadeia produtiva. inaplicabilidade do
cdc
. teoria finalista. ausência de demonstração de vulnerabilidade técnica apta à incidência da teoria finalista mitigada. inversão do ônus da prova indeferida. manutenção da decisão saneadora. recurso desprovido
.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de saneamento e organização do processo que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora
.
O agravante sustenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, por se tratar de contratação de prestação de serviços, defendendo, ainda, a incidência da teoria finalista mitigada em razão de alegada vulnerabilidade técnica frente à empresa contratada
.

Questões em discussão

Há três questões:
(i) o contrato verbal para construção de barracão destinado ao armazenamento de rações vinculadas à atividade pecuária do agravante atrai a incidência do CDC; (
ii
) requisitos para aplicação da teoria finalista mitigada; e (
iii
) fundamento para a redistribuição excepcional do ônus da prova.

Razões de decidir

1.
O conjunto fático delineado nos autos evidencia que o barracão contratado
se destinava
ao armazenamento de rações utilizadas
na atividade econômica desenvolvida pelo agravante, circunstância que afasta sua condição de destinatário final econômico do serviço contratado
.

2.
A incidência do CDC pressupõe a utilização do bem ou serviço como destinatário final, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do CDC, não se caracterizando relação de consumo quando o objeto contratado integra diretamente a cadeia produtiva ou serve ao incremento da atividade empresarial da parte adquirente
.

3.
A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, não sendo suficiente a alegação genérica de ausência de conhecimento especializado no ramo da construção civil.

4.
A redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC, reclama motivação específica fundada na excessiva dificuldade de produção probatória por uma das partes ou na maior facilidade da parte adversa em produzi-la, circunstâncias não verificadas na hipótese.

5.
A decisão saneadora delimitou adequadamente os pontos controvertidos da demanda, preservando a disciplina ordinária do ônus probatório em consonância com a fase instrutória do processo e com os elementos até então constantes dos autos.

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido e
des
provido
.

Teses de julgamento:

1.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à contratação de serviço destinado diretamente ao incremento da atividade econômica da parte contratante, por ausência da condição de destinatário final econômico
.

2.
A
teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, não sendo suficiente alegação genérica de hipossuficiência
.

3.
A redistribuição do ônus da prova depende de fundamentação específica acerca da dificuldade de produção da prova ou da maior aptidão da parte contrária para produzi-la.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 836.823/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 23.08.2010; STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.09.2022; STJ, REsp 1.497.574/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.10.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
,
interposto por
Rodolfo Abud Cabrera contra a decisão de saneamento e organização do processo, proferida
pelo
o Juízo da 1a Vara de Jaciara-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
(
1001697-55.2025.8.11.0010
)
,
a qual, após afastar as preliminares arguidas pela parte ré e fixar os pontos controvertidos, deixou de reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie e, por consequência, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora

(
id
.
226624590
).

Consta da decisão recorrida que, embora a parte requerida tenha sustentado a inaplicabilidade do CDC ao argumento de que o barracão contratado constituiria bem de capital destinado à atividade econômica do autor, o Juízo singular analisou a controvérsia à luz da destinação do serviço contratado e concluiu que, no caso concreto, incide a teoria finalista, porquanto a construção do barracão se volta ao incremento da atividade profissional do demandante, voltada ao armazenamento de rações para pecuária, integrando, assim, a sua cadeia produtiva. Ao final, consignou expressamente:
“No particular, aplica-se a Teoria Finalista, uma vez que o serviço contratado visa o incremento da atividade profissional do autor (armazenamento de rações para pecuária), integrando sua cadeia produtiva. Trata-se de relação civil-empresarial entre partes que atuam em patamar de igualdade contratual. Assim, não reconheço a existência de relação de consumo e, por conseguinte, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova”.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso
(
id.
357364397
)
, sustentando, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser reconhecida como consumerista, ao argumento de que a agravada se qualifica como fornecedora de serviços e o agravante como destinatário final da prestação contratada. Defende, ainda, a incidência da teoria finalista mitigada, sob o fundamento de sua alegada vulnerabilidade técnica frente à empresa agravada, pugnando, ao final, pela inversão do ônus da prova.

A parte agravada apresentou contrarrazões sob o
id.
366545853, nas quais defende a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando que o barracão objeto do contrato verbal foi ajustado para servir ao armazenamento de rações utilizadas na atividade empresarial do agravante, o que afasta a sua condição de destinatário final econômico. Alega, ainda, ser incabível a aplicação da teoria finalista mitigada, por ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade apta a justificar o enquadramento excepcional pretendido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da natureza jurídica da relação travada entre as partes, a fim de se definir se o serviço contratado pelo agravante atrai ou não a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, se é cabível a inversão do ônus da prova.

Da leitura dos autos originários, observa-se que a própria petição inicial afirma, de forma expressa, que o barracão cuja construção foi ajustada verbalmente entre as partes constituía
“estrutura essencial e indispensável ao armazenamento de rações, insumo vital para a continuidade e regularidade de seu empreendimento”.
Tal assertiva, constante da narrativa
da parte autora
, evidencia que o serviço contratado não se destinava a uso privado, pessoal ou doméstico do requerente, mas, sim, ao desenvolvimento de sua atividade econômica.

Com efeito, o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor
1
dispõe que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final, ao passo que o art. 3o
2
define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços.

Todavia, a incidência da norma consumerista exige a presença da destinação final econômica do bem ou serviço, não bastando, para tanto, a simples condição de contratante.

Quando o objeto da contratação se integra à cadeia produtiva ou serve diretamente ao incremento da atividade profissional ou empresarial da parte adquirente, afasta-se, em regra, a condição de destinatário final.

Neste sentido,
o c.
STJ
entende
que
‘não basta ser destinatário fático do produto’
, sendo necessário que a parte seja também destinatária final econômica, de modo que não se aplica a legislação consumerista quando o bem ou serviço é adquirido para uso profissional, pois, nessa hipótese, ele volta a compor a cadeia produtiva
:

A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. (
STJ,
Esp
836.823/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJ de 23.8.2010
;

STJ, REsp 2.001.086/MT, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/9/2022,
DJe
30/9/2022
).

No caso concreto, o conjunto dos autos aponta que a construção do barracão se destinava ao armazenamento de rações ligadas à atividade pecuária desenvolvida pelo agravante. Tanto assim que a decisão agravada registrou, com precisão, que o serviço contratado visa ao incremento da atividade profissional do autor, integrando sua cadeia produtiva, concluindo tratar-se de relação civil-empresarial entre partes em patamar de igualdade contratual.

Tal fundamentação, a meu sentir, mostra-se consentânea com os elementos até então constantes dos autos.

Não socorre o agravante a alegação de vulnerabilidade técnica apta à incidência da teoria finalista mitigada. Is
t
o porque, ao menos nesta fase processual, não se
constata
demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional capaz de afastar a moldura ordinária da teoria finalista.

A simples afirmação de que o agravante não atua no ramo da construção civil não basta, por si só, para lhe conferir a qualidade de consumidor, sobretudo quando a própria narrativa autoral revela que o objeto contratado se vincula diretamente à exploração de sua atividade econômica.

A propósito
,
o
c.
STJ também reafirmou que a teoria finalista mitigada somente tem cabimento quando houver comprovação concreta da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional da parte contratante, não sendo suficiente a invocação abstrata de hipossuficiência (STJ, REsp 1.497.574/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/10/2023,
DJe
3/11/2023).

Também não se verifica, por ora, fundamento apto a justificar a redistribuição excepcional do ônus da prova. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil
3
, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida.

A redistribuição prevista no § 1o do mesmo dispositivo
4
reclama motivação concreta, fundada na excessiva dificuldade de uma das partes em se desincumbir do encargo que ordinariamente lhe compete ou na maior facilidade da parte contrária em produzir a prova.

Na espécie, a decisão saneadora, longe de inviabilizar a instrução, delimitou expressamente os pontos controvertidos que deverão ser objeto de prova, dentre os quais a extensão do contrato verbal, o estágio atual da obra, a ocorrência de abandono ou conclusão do serviço, o montante efetivamente pago, a existência de
superpagamento
ou inadimplemento da parcela final, bem como a ocorrência de danos materiais e morais. Cuida-se, pois, de controvérsia eminentemente fática, ainda em fase instrutória, sem que
se evidencie, neste momento, situação concreta apta a autorizar a redistribuição do encargo probatório pretendida pelo agravante.

Nesse contexto, a decisão recorrida não comporta reparo, pois apreciou adequadamente a natureza da relação jurídica deduzida em juízo e preservou a disciplina ordinária do ônus da prova, em conformidade com os elementos constantes dos autos e com a fase processual em que se encontra a demanda.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026